Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DE ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA ABARCADA NO TEOR DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão no julgado a ser sanada, pela falta de menção expressa a artigos do Código Civil, quando a matéria foi enfrentada no julgamento do recurso de apelação.
3. Embargos de declaração rejeitados.